Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707313-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA MARIA BEZERRA SILVA TORRES AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 44345032 a agravante pede a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar relativo à concessão de medicamente para tratamento de saúde. A agravante informa que realizou nova consulta. Juntou relatório médico em que o médico assistente reitera as razões do laudo anterior (Id 44345033). Não se desconhece da gravidade da doença que acomete a agravante, contudo, mantenho a decisão de indeferimento da liminar pelas razões expostas. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator